Tribunal: TJDFT
Processo: 0732023-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732023-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VARTULI DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Concurso Público - Prova de Títulos - Mérito Administrativo - Ausência de Plausibilidade do Direito - Indeferimento Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face da decisão que indeferiu o recurso administrativo para concessão de pontuação relacionada à experiência profissional na prova de títulos do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Analista I.1 da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Perfil 3: Negócios Internacionais. Aduz o recorrente que “para que se procedesse à comprovação de experiência profissional a exigência era de que o Agravante comprovasse exercício profissional na área de sua formação, dessa forma, precisava comprovar atividade profissional na área de engenharia civil em virtude da ausência de exigências editalícias que restringissem a atividade profissional exigida para se assumir o cargo em eventual nomeação e posse”. Sustenta ter comprovado 10 (dez) anos de exercício profissional, sendo 6 (seis) desses anos exercidos junto a empresa privada que se negou a fornecer a declaração requerida pelo edital em razão da existência de ação trabalhista ajuizada pelo agravante em seu desfavor. Assim, para comprovar esse período, apresentou a sentença proferida naqueles autos. Pede, pois, a concessão de liminar para atribuição da pontuação total de 5,00 (cinco) pontos previstas no item 10.3.1, alínea “C”. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Objetiva o recorrente a intervenção judicial nos critérios de avaliação da comissão, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem, em regra, ser revistos pelo Poder Judiciário. Conforme se colhe do arrazoado autoral, o agravante estaria a divergir da conclusão alcançada pela comissão própria da banca examinadora, ao argumento de que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a experiência profissional. Da documentação colacionada aos autos principais, a única que possuía relação com “exercício de atividade profissional na área relacionada ao perfil/especialidade a que concorre”, qual seja, “Negócios Internacionais” é aquela referente à Construtora OAS S/A. No entanto, a documentação apresentada não condiz com aquela estabelecida pelo Edital n° 1, em seu item 10.12.3, sendo necessária a formalização do contraditório para melhor análise da questão. Assim, devendo a questão ser melhor analisada após o contraditório e considerando a rápida tramitação do presente recurso perante esta Relatoria, não entendo cumpridos os requisitos para concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator